Tribunal: TJDFT
Processo: 0702284-73.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ANTES DA CITAÇÃO. INVIABILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial, que extinguiu o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil - CPC, ao reconhecer a superveniente ausência de interesse processual, em razão de acordo extrajudicial celebrado antes da citação da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a homologação judicial de acordo extrajudicial firmado antes da citação da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A homologação judicial de acordo firmado antes da citação válida do executado é inviável, pois a ausência de citação implica inexistência de angularização da relação processual, inviabilizando o exercício válido da jurisdição.
4. A perda superveniente do interesse de agir decorre da celebração de acordo extrajudicial entre as partes antes da citação, ausente o binômio necessidade-utilidade que caracteriza o interesse processual.
5. A citação constitui ato processual indispensável à formação da relação jurídica entre as partes, nos termos do art. 238 do CPC, e sua ausência impede a homologação da avença ou suspensão do processo com base no art. 922 do CPC.
6. O acordo extrajudicial celebrado antes da citação válida pode produzir efeitos jurídicos entre as partes no âmbito privado, mas não justifica o prosseguimento da demanda executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado antes da citação válida da parte executada é inviável, por ausência de angularização da relação processual e de interesse processual superveniente.
2. A extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse de agir, é válida e dispensa intimação prévia das partes, conforme art. 485, VI, e § 3o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 238, 239, § 1o, 485, VI e § 3o; CC, arts. 840 e 842.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.798.423/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 28/9/2020; TJDFT, Acórdão 1950554, 0728549-67.2024.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 18/12/2024; TJDFT, Acórdão 1952095, 0701444-97.2024.8.07.0007, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, DJe: 13/12/2024; TJDFT, Acórdão 1974542, 0742059-50.2024.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 26/03/2025.